Tribunal: TJSP
Processo: 1021665-80.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário - pretensão ao afastamento de irregularidades praticadas pelo requerido na evolução do saldo devedor – ação improcedente com apelo do autor – desconsideração da questão relativa à nulidade da citação da devedora principal uma vez que é defeso ao autor defender direito alheio em nome próprio – art. 18 do CPC/15 – inaplicabilidade do CDC eis

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário - pretensão ao afastamento de irregularidades praticadas pelo requerido na evolução do saldo devedor – ação improcedente com apelo do autor – desconsideração da questão relativa à nulidade da citação da devedora principal uma vez que é defeso ao autor defender direito alheio em nome próprio – art. 18 do CPC/15 – inaplicabilidade do CDC eis que a natureza do contrato e a qualidade de pessoa jurídica da devedora principal evidenciam a utilização do numerário obtido no desenvolvimento de atividade empresarial – demonstrativo de débito do requerido que possibilita perfeitamente a compreensão da evolução do saldo devedor – desnecessidade de perícia posto que as questões suscitadas podem ser dirimidas a partir da análise das cláusulas contratuais – capitalização mensal admitida após a edição da MP 1.963-17/00 – inaplicabilidade da Súm. 121/STF - sentença mantida – recurso improvido na parte conhecida."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021665-80.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante JOÃO BATISTA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte
conhecida, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021665-80.2017.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 37.614
APEL.No: 1021665-80.2017.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE. : JOÃO BATISTA DA COSTA
APDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
*EMBARGOS À EXECUÇÃO cédula de crédito bancário
- pretensão ao afastamento de irregularidades praticadas
pelo requerido na evolução do saldo devedor
ação
improcedente com apelo do autor desconsideração da
questão relativa à nulidade da citação da devedora principal
uma vez que é defeso ao autor defender direito alheio em
nome próprio art. 18 do CPC/15 inaplicabilidade do
CDC eis que a natureza do contrato e a qualidade de pessoa
jurídica da devedora principal evidenciam a utilização do
numerário obtido no desenvolvimento de atividade
empresarial demonstrativo de débito do requerido que
possibilita perfeitamente a compreensão da evolução do
saldo devedor desnecessidade de perícia posto que as
questões suscitadas podem ser dirimidas a partir da análise
das cláusulas contratuais capitalização mensal admitida
após a edição da MP 1.963-17/00 inaplicabilidade da Súm.
121/STF - sentença mantida recurso improvido na parte
conhecida.”
1.
Cuida-se
de
embargos
à
execução,
opostos por JOÃO BATISTA DA COSTA em face de BANCO
SANTANDER BRASIL S/A, objetivando o afastamento de
irregularidades praticadas pelo requerido na evolução do
saldo devedor da cédula de crédito bancário no
332.021.300.000.010.110.
2. A sentença de fls. 96, que indeferiu a
inicial, foi anulada pelo Acórdão de fls. 138/142 e, de
volta ao primeiro grau, o banco requerido foi intimado
para
apresentar
impugnação
aos embargos. Enfim, a
sentença de fls. 177/186 julgou improcedente o pedido e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
Embargos de declaração foram opostos pelo autor (fls.
190/193) e rejeitados (fls. 197/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021665-80.2017.8.26.0577 -Voto no
3
3. Apelou o autor (fls. 201/216), arguindo
a nulidade da citação da CONSTRUTORA ALVOS LTDA.,
devedora principal, tendo em vista que ele se retirou do
seu quadro societário em 6/3/17 de modo que a partir daí
não tinha poderes para representá-la, esclarecendo que a
citação da empresa só se efetivou em 24/7/17. Aduziu que,
conforme consignado na JUCESP, “o sócio remanescente era
o Sr. Wellington de Mello, o qual deveria ser citado em
nome da pessoa jurídica e não o apelante” (fls. 207) e
que “para que o apelante viesse a ser citado em nome da
empresa deveria indubitavelmente, nos termos da legislação vigente, haver desconsideração da
personalidade jurídica, o que não ocorreu” (fls. 207).
Arguiu também carência da ação por falta de clareza do
demonstrativo de débito apresentado pelo requerido.
4. No mérito, alegou que na execução ora
embargada não foi notificado nem chamado a fim de
viabilizar eventual composição para quitação do débito.
Não bastasse isso, o inadimplemento da CCB teve início na
parcela vencida em 16/2/16 de modo que a partir do dia
seguinte ele se tornou devedor, o que todavia não se
reflete no cálculo apresentado pelo requerido pois as
parcelas de 16/2 até 16/9/16 não foram consideradas
vencidas antecipadamente. Ocorre que assim procedendo o
requerido fez incidir todos os encargos contratuais sobre
as parcelas, o que não pode ser admitido porque onera
injustificadamente
o
saldo
devedor.
Pugnou
pelo
reconhecimento de cerceamento de defesa em virtude do
julgamento antecipado do feito sem a produção da prova
pericial
necessária
para
a comprovação
dos abusos
praticados pelo requerido, inversão do ônus da prova
consoante o CDC e afastamento da capitalização mensal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021665-80.2017.8.26.0577 -Voto no
4
juros consoante a Súm. 121/STF. Por fim, insurgiu-se
contra a cobrança cumulada da multa contratual com juros
moratórios.
5. O recurso foi processado e respondido
(fls. 414/425). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O recurso não comporta provimento na
parte conhecida. Conforme se verifica, a execução foi
ajuizada pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A em face de
CONSTRUTORA ALVOS LTDA. e JOÃO BATISTA DA COSTA, mas
somente este último opôs os presentes embargos e outorgou
a procuração acostada a fls. 16. Assim, considerando que
ele não se confunde com a devedora principal, alegando
inclusive que já não mais a representa, não lhe cabe
defender direito alheio em nome próprio consoante o art.
18 do CPC/15. Logo, não se conhece do apelo no tocante a
esta questão. Nesse sentido:
“Apelação - Embargos à execução - Sentença
de improcedência - Recurso do embargante -
Alegada nulidade de citação - Os embargos à
execução foram interpostos por um dos
herdeiros, não lhe cabendo defender direito
alheio em nome próprio nos termos do artigo
18 do CPC/15 - Não conhecimento do recurso
neste ponto
(...) - Recurso provido, na
parte
conhecida,
para
reconhecer
a
prescrição e extinguir a execução, com
observação.”
(TJSP,
Apelação
1000424-47.2019, Salesópolis, 15a Câmara de
Direito Privado, j. 29/9/2020, REL. ELÓI
ESTEVÃO TROLY)
“RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
REFORMA EM IMÓVEL
COMERCIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO REJEITADA VÍCIO DE CITAÇÃO NÃO
CONFIGURADO - Insurgência contra decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021665-80.2017.8.26.0577 -Voto no
5
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença
-
Alegação
de
nulidade
de citação da empresa executada (agravante)
na fase de conhecimento não demonstrada -
Última carta citatória enviada e recebida,
sem ressalvas, no endereço d agravante
constante de seu cadastro perante a JUCESP
- Citação válida, pois realizada na forma
prevista no artigo 248, §4o, do CPC/15 -
Alegação de vício citatório dos demais
requeridos (pessoas físicas) não conhecida
por ausência de interesse recursal da
agravante - É vedado à parte postular
em nome próprio direito alheio (art. 18 do
CPC/15) - A existência, ou não, de vício
de citação quanto aos demais requeridos não
acarreta prejuízo à agravante, pois a
sentença foi procedente apenas em relação a
esta - Decisão mantida - Recurso de agravo
de instrumento conhecido em parte e, nesta,
não provido.” (TJSP, Agravo de instrumento
2122179-04.2020, São Paulo, 25a Câmara de
Direito
Privado,
j.
6/8/2020,
REL.
MARCONDES D'ANGELO)
7. Por igual, fica rejeitada a preliminar
de carência da ação por falta de clareza do demonstrativo
de débito apresentado pelo requerido. Isso porque,
justamente ao contrário do que defende o autor, o cálculo
do requerido (fls. 55) possibilita perfeitamente a
compreensão da evolução do saldo devedor. E, embora o
autor argumente que o cálculo não é claro, o fez de forma
extremamente
genérica
e
sem
especificar
em
que
consistiriam suas dúvidas ou eventuais equívocos do
requerido, além de não apontar o valor que entende
efetivamente devido. No mais, as questões suscitadas
podem ser dirimidas a partir da análise das cláusulas
contratuais, de modo que não havia necessidade de dilação
probatória.
8. No tocante ao CDC, não há dúvida de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021665-80.2017.8.26.0577 -Voto no
6
o negócio jurídico firmado entre as partes não se submete
às suas diretrizes, já que a natureza do contrato e a
qualidade de pessoa jurídica da devedora principal
evidenciam que o numerário obtido foi utilizado no
desenvolvimento de atividade empresarial.
9. Não há irregularidade na capitalização
mensal de juros. Considerando que a CCB foi firmada após
a edição da MP 1.963-17/00 (7/12/15 - fl. 53), possível a
capitalização eis que autorizada no art. 5o daquele
diploma legal. E nem se diga que a capitalização não foi
convencionada, pois a CCB prevê taxa de 4,09% a.m. e
61,77% a.a. (fls. 48), o que só é possível se a taxa
mensal incidir de forma composta.
10. No mais, a Súm. 121/STF não se aplica
ao caso dos autos porque, apesar de proibir a
capitalização ainda que convencionada pelas partes, foi
editada em 13/12/63, quando a capitalização era proibida
a não ser nas raríssimas hipóteses em que havia previsão
legal. Ocorre que com a edição da MP 1.963-17/00 a
autorização legal passou a ser a regra e não mais a
exceção, tornando ultrapassada referida súmula. E as
limitações do Decreto 22.626/33 não se aplicam às
instituições financeiras.
11. A cobrança de multa contratual e juros
moratórios também não se mostra abusiva tendo em vista
que são encargos de natureza de diversa e portanto podem
ser cumulados. Ademais, a CCB consigna expressamente que
em caso de impontualidade serão mantidos os juros
remuneratórios pactuados e acrescida multa contratual de
2% do débito mais juros moratórios de 12% ao ano (fls. 50
cláusula 15), anotando-se que a primeira não supera nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021665-80.2017.8.26.0577 -Voto no
7
mesmo o teto estabelecido no CDC e os últimos estão em
consonância com a Súm. 379/STJ.
12. Por fim, não assiste razão ao autor
quando se insurge contra o tempo decorrido entre o
inadimplemento da parcela vencida em 16/2/16 e o
ajuizamento da execução. Isso porque, como bem explicou o
juízo a quo, o não ajuizamento da execução logo após o
inadimplemento poderia ter permitido ao devedor se
recuperar e quitar o débito, de modo que não pode ser
considerado abusivo. Confira-se pela transcrição do
trecho da sentença que muito bem apreendeu a questão
(fls. 180/181)
“... o executado alegou que as parcelas
de 16/2/2016 a 16/9/2016 deveriam ter sido
incluídas
dentre
aquelas
vencidas
antecipadamente. Ora, a cláusula 19.1 do
instrumento contratual disciplina que 'É
facultado ao CREDOR considerar antecipadamente vencida esta Cédula e
exigível de imediato o pagamento do saldo
devedor em aberto, independentemente de aviso
ou notificação' (fls. 51).
Logo, conforme se depreende, a consideração do vencimento antecipado
constituía faculdade e não obrigação do
credor. É razoável que, antes de considerar
vencidas as parcelas remanescentes e ajuizar
a execução para cobrança, a instituição
financeira conceda um prazo para que o
devedor quite o saldo devedor em aberto. Não
se trata de postura abusiva e repudiada pelo
ordenamento jurídico.
Consta dos autos que a primeira parcela
não inadimplida venceu em 16/2/2016 e a ação
executiva foi ajuizada em outubro de 2016, ou
seja, cerca de 8 meses depois, uma vez que os
devedores não pagaram as parcelas que se
seguiram (fls. 30/35 e 55). Não vislumbro má-
fé ou abusividade nesse lapso temporal; ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021665-80.2017.8.26.0577 -Voto no
8
revés, trata-se de prazo razoável. É possível
que a pessoa jurídica tomadora do empréstimo
passe por problemas temporários e tenha, por
conseguinte, dificuldade em adimplir todas as
suas obrigações contratuais. Se a instituição
financeira considerasse o vencimento antecipado da dívida logo após o inadimplemento da primeira parcela e
ajuizasse a execução, tal situação poderia
trazer enormes prejuízos à devedora que não
conseguiu arcar com o débito. Por isso,
justifica-se a concessão de um prazo para que
a empresa se recupere e quite o saldo devedor
em aberto.”
13. Diante desse quadro, permanece a
sentença conforme lançada, inclusive no tocante ao
carreamento das verbas de sucumbência ao autor, majorando-
se apenas a verba honorária devida por ele ao patrono do
requerido para 12% do valor atualizado da causa consoante
o art. 85, §11, do CPC/15.
14.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso na parte conhecida.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js